Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723343-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CAMELIA ARAUJO CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0710558-02.2020.8.07.0007, movido por CAMELIA ARAUJO CARVALHO. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada, ora agravante, nos seguintes termos (ID27471228): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de v. acórdão ID 88459339 que, ao prover em parte a apelação interposta pela parte devedora, reduziu para R$ 5.000,00 a reparação por danos morais, mantendo incólume a obrigação de assistência e custeio do home carte, com imposição de multa por inadimplemento. A parte devedora realizou o pagamento do valor da indenização imaterial, nos termos do depósito ID 91623117. No cumprimento de sentença, pretende a parte credora, consoante petição ID 91951972, o recebimento do valor de R$ 96.022,00 relacionados a alegado descumprimento da liminar, no período de 03 a 12 de agosto de 2020, reparação imaterial e honorários de sucumbência. Em impugnação, a parte devedora aponta excesso de execução, ao argumento de que teria sido intimada ao cumprimento da decisão liminar em 28/07/2020, com mandado anexado aos autos em 30/07/2020, e que no mesmo dia teria sido acionada a equipe técnica para o cumprimento da decisão, conforme indicações do médico assistente, necessitando-se de 05 a 07 dias para a implantação efetiva do home-care. Aduz ainda revisão dos valores fixados para a multa, ajustando-o aos precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover no que se refere ao requerimento de minoração do valor da multa por descumprimento da obrigação de fazer, vez que se trata de coisa julgada. Quanto ao período de incidência da coima, tem-se a partir da análise dos documentos do processo que a decisão que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento do serviço de saúde em home-care foi proferida em 28/07/2020, ID 68715644, tendo sido o mandado de citação e intimação juntado em 30/07/2020, a noticiair a parte credora o descumprimento da medida, com a consequente majoração da multa, fixada nos termos da decisão ID 69190601, em 04/08/2021. Com efeito, embora a parte devedora informe o requerimento para a prestação do serviço a terceiro, não logrou demonstrar o efetivo cumprimento da medida até o dia 13/08/2020, ID 69919760, concluindo-se assim pelo incumprimento da liminar no período de 03/08/2020 a 13/08/2020. Portanto, rejeito a impugnação no que se refere à alegação do implemento da obrigação de fazer. Todavia, denota-se da planilha de débitos apresentada pela parte credora a inclusão da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00. Com efeito, o pagamento da reparação imaterial já foi realizado, nos termos do depósito ID 91623117, devendo tal condenação ser excluída da planilha de débitos. Por conseguinte, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para excluir do montante devido o valor relacionado à indenização por danos morais, reconhecendo assim a obrigação do pagamento, pela parte devedora, do importe de R$ 90.867,89. Por oportuno, indique a parte credora os dados bancários para a transferência do depósito ID 91623117, vez que se refere a valor incontroverso, devendo ser observado, para a expedição do ofício, os poderes do advogado, ficando desde já fica autorizada expedição do documento. Preclusa a decisão, retornem conclusos para deliberação acerca dos requerimentos para constrição de valores e bens.” A agravante alega que o cumprimento de sentença apresentado pela agravada é inexequível em razão da ausência de descumprimento da obrigação de fazer, consistente em arcar com o tratamento de home care. Narra que recebeu a intimação para implementação da medida liminar em 28/07/2020, cujo mandado foi juntado aos autos em 30/07/2020. Relata que, no mesmo dia, realizou contato com sua empresa conveniada, para que fosse agendada a realização da visita técnica, com o escopo de adequar e atentar aos laudos médicos apresentados. Registra que, por se tratar de tratamento complexo, não há possibilidade de implantação em tempo curto, sendo necessária a visita à residência do beneficiário, para avaliar os meios de fornecimento e condições do paciente. Afirma que, ato contínuo, ao entrar em contato com a família da agravada, recebeu como resposta a recusa para a visita técnica, sob o argumento de que sua mãe já se encontrava em assistência domiciliar e que se negava a alterar de empresa. Aduz que apenas no dia 07/08 recebeu a autorização da família da agravada para realizar a visita à sua residência e avaliação técnica para implantação do home care. Sustenta que não pode ser compelida a arcar com o pagamento da multa, pois não deu causa à mora, “uma vez que recebeu a recusa da família da agravada, quando tempestivamente buscou para cumprir a decisão, bem como, devido à dificuldade e complexidade do serviço, não ser possível atender em 24h, o que foi também provado nos autos”. Argumenta que o valor das astreintes é exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido da parte contrária. Com isso, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para afastar a multa cominatória. Subsidiariamente, pede a redução do valor das astreintes (ID27471226). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (IDs 27471232/27471233). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença iniciado pela agravada em busca do pagamento das astreintes devidas em razão do atraso na efetivação de obrigação de fazer concedida em sede de tutela de urgência (ID91951972). Referida multa foi arbitrada nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que autorize e custeie, no prazo de 24 horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora, nos exatos termos do relatório médico de ID Num. 687121972, inclusive relativos aos critérios clínicos, materiais mínimos necessários e equipe de suporte necessária ali descritos. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite provisório de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” – g.n. (ID95736265). “Em face do descumprimento noticiado no ID 69169611, fica a multa diária fixada em ID 68715644 majorada para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em ordem a compelir a parte ré a cumprir a ordem exarada por este Juízo. Intime-se pessoalmente a parte requerida acerca da presente decisão, bem como para que comprove nestes autos o cumprimento da liminar deferida em ID 68715644.” – g.n. (ID69190601). A determinação foi implementada com atraso de 10 dias, ocorrido no período de 03/08/2020 a 13/08/2020 (IDs 69021247 e 69919760). Segundo a planilha de cálculos apresentada pela exequente, o valor atualizado da multa corresponde a R$96.603,84 (ID91951972). Nesta sede, a executada alega, em síntese, o não cabimento das astreintes, pois cumpriu a ordem judicial, sendo que a causa da demora na sua efetivação deve ser imputada exclusivamente à agravada. Defende, ainda, a desproporcionalidade do montante cobrado. Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Em que pese a relevância da fundamentação recursal, inexiste a urgência do pleito que justifique a concessão da liminar, pois não se vislumbra a probabilidade de dano à parte agravante caso não se suspenda o ato hostilizado. Com efeito, embora o juízo agravado não tenha acolhido os termos da impugnação no que tange às astreintes, condicionou o prosseguimento dos atos executivos à preclusão da decisão. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator